Tribunal: STF
Processo: ARE 1351079
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “[...]



     O v. Acórdão negou provimento ao recurso de apelação da Transerp (fls. 262/272) - Recurso extraordinário, sobrestado - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15 (art. 543-B, § 3º, do CPC/73), para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de RE nº 633.782/MG, Tema nº 532, STF, DJe 25.11.2020, fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.’ - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema nº 532) - Admissibilidade - V. Acórdão reformado, para dar provimento ao recurso de apelação da Transerp (ação improcedente). Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno o autor/apelado no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, equitativamente, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015 (aplicação do Tema nº 532, do C. STF).”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, d, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que as atribuições de fiscalizar e aplicar multas de trânsito concedidas à parte ora recorrida pela Lei Complementar municipal nº 998/2000 teria desrespeitado os termos do art. 237 da Lei federal nº 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações.



    O recurso não merece acolhida. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, ‘d’, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal” (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Não é disso que tratam os autos.



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: ARE 1.285.262, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.281.391, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator